Tribunal: TJDFT
Processo: 0749417-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DA COTA-PARTE PATRONAL PELO PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PELA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela entidade de previdência complementar PREVI contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 1.Consiste em definir se o cumprimento, pela PREVI, da obrigação de revisar e pagar as diferenças de complementação de aposentadoria depende da comprovação do recolhimento prévio, pelo Banco do Brasil, das diferenças de sua cota-parte para recomposição da reserva matemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação e as regras dos planos de previdência exigem a recomposição da reserva matemática para pagamento de qualquer benefício ou diferença de benefício.
O acórdão que formou o título executivo determinou expressamente o recolhimento da cota-parte patronal pelo Banco do Brasil, imprescindível ao equilíbrio atuarial.
A PREVI não possui patrimônio próprio: administra recursos pertencentes aos participantes e assistidos. Assim, não pode ser compelida a pagar diferenças antes da devida constituição da fonte de custeio.
A ausência de recolhimento da cota patronal configura impedimento material ao cumprimento imediato da obrigação imposta à entidade previdenciária.
O beneficiário pode exercer sua pretensão em face do Banco do Brasil, mas isso não afasta a necessidade de prévia recomposição atuarial para que a PREVI efetive o pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
A recomposição da reserva matemática constitui condição necessária para o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria por entidades fechadas de previdência complementar.
A PREVI somente pode ser compelida ao pagamento após o recolhimento prévio, pelo patrocinador, das diferenças de sua cota-parte.
Dispositivos relevantes citados
Não há
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 752980, Processo no 20130110547810APC, Rel. Des. Otávio Augusto, 3a Turma Cível, j. 15/01/2014, DJe 28/01/2014.